Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. EXECUTIVIDADE PRESENTE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O contrato particular, para ter eficácia executiva e assim constituir título executivo extrajudicial, deve estar devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, consoante preconiza o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Segundo recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1495920), embora se exigia a assinatura de testemunhas em documento físico privado para que seja considerado executivo, excepcionalmente pode-se mitigar o requisito formal estabelecido pela lei, nos casos de contratos eletrônicos, desde que observadas as garantias mínimas acerca de sua autenticidade e segurança, de modo a adequar a norma à nova realidade social.
3. Verificando-se que o contrato de mútuo celebrado entre as partes encontra-se devidamente certificado por autoridade competente, permitindo-se, assim, a constatação da autenticidade e integridade do contrato, deve-se reconhecer que o documento goza de segurança jurídica a justificar a flexibilização da regra legal.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.